Tribunal: TJES
Processo: 5023618-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023618-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5023618-41.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19083596. Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões nos autos.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 19083596), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO DIVERSO DA LOTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. INTERESSE PÚBLICO NA CAPACITAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO EM DETRIMENTO DO SOLDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o autor, servidor público militar, pleiteia o pagamento de
ajuda de custo
. A causa de pedir fundamenta-se no fato de ter sido deslocado de sua unidade de origem, em Marataízes/ES, para a Academia de Polícia Militar (APM/ES), em Cariacica/ES, para frequentar o
Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2022)
. O autor requer a condenação do réu ao pagamento da indenização em dobro (por possuir dependentes), com base de cálculo sobre o valor do seu
subsídio
, e não do soldo.

A r. sentença, proferida no ID 19083595,
julgou procedente
o pedido autoral para
condenar
o Estado do Espírito Santo ao pagamento da ajuda de custo em dobro, em virtude da movimentação para participação no CHS/2022, estabelecendo que a base de cálculo para a indenização deve ser o
subsídio
percebido pelo autor à época dos fatos.

Inconformado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente Recurso Inominado (ID 19083596), pugnando pela reforma integral da sentença. Suas razões recursais sustentam, em resumo:
(i)
a ausência de direito à ajuda de custo, ao argumento de que a participação no curso decorreu de
interesse próprio
do militar para fins de promoção, e não por necessidade do serviço, caracterizando-se como ato voluntário que não configura transferência ou deslocamento indenizável; e, subsidiariamente,
(ii)
caso mantido o direito, que a base de cálculo da verba deve ser o
soldo
, conforme literalidade do art. 40 da Lei Estadual nº 2.701/72, e não o subsídio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal repousa sobre dois pontos fundamentais: primeiramente, definir se a matrícula e a frequência de policial militar em
Curso de Habilitação de Sargentos (CHS)
, em localidade diversa da sua lotação, configuram deslocamento por
conveniência do serviço
, nos termos do art. 38 da Lei nº 2.701/72, apto a gerar o direito à percepção de ajuda de custo; e, em segundo lugar, estabelecida a existência do direito, determinar qual deve ser a
base de cálculo
da indenização para militares remunerados por
subsídio
, se o valor do "soldo" ou o do próprio "subsídio".

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso não merece provimento. A sentença analisou adequadamente a matéria e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto e reforço com as seguintes considerações. A primeira tese recursal do Estado, de que o deslocamento para o curso se deu por interesse próprio do servidor, não se sustenta. O art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/72 é expresso ao prever o direito à ajuda de custo quando o militar, por
conveniência do serviço
, for "
matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso
".

No caso dos autos, é incontroverso que o autor, então lotado na 9ª Companhia Independente em Marataízes/ES, foi matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS/2022, realizado na Academia de Polícia Militar em Cariacica/ES, no período de 08 de agosto a 09 de dezembro de 2022 (IDs 19083474 e 19083478). Embora a conclusão do curso seja um requisito para a promoção na carreira,
o interesse na capacitação do servidor é primordialmente da Administração Pública
. A formação e o aperfeiçoamento dos seus quadros são essenciais para a estrutura e a eficiência da corporação militar. A promoção a Sargento implica o exercício de funções de maior responsabilidade e complexidade, e o interesse público em ter militares qualificados para tais postos é manifesto. A voluntariedade na inscrição para o processo seletivo não descaracteriza a conveniência do serviço, pois o interesse do servidor em ascender na carreira converge com o interesse da instituição em preencher suas vagas de graduados com pessoal devidamente habilitado. A situação fática se amolda perfeitamente à hipótese legal do art. 38, não havendo que se falar na excludente do art. 41, I, da mesma lei, que se destina a situações distintas, como remoções a pedido sem relação com a necessidade do serviço ou cursos de interesse puramente pessoal, o que não é o caso de um curso de carreira estruturado e promovido pela própria corporação.

No tocante à segunda tese recursal,
referente à base de cálculo da indenização
, a sentença também se mostra irretocável. O recorrente defende a aplicação literal do art. 40 da Lei nº 2.701/72, que estabelece o "
soldo
" como base de cálculo. Contudo, tal norma foi editada em um contexto remuneratório distinto, anterior à instituição do regime de
subsídio
pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007. O autor comprovou que aderiu a este novo regime remuneratório em 01 de janeiro de 2008 (ID 19083473), no qual o subsídio passou a ser a sua remuneração principal, paga em parcela única. A jurisprudência deste Colegiado Recursal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a legislação pretérita deve ser objeto de interpretação sistemática e teleológica à luz das inovações legislativas. A menção ao "soldo" na lei de 1972 referia-se à principal parcela vencimental do militar à época. Com a vigência da LC nº 420/2007, essa função de parcela principal foi assumida pelo subsídio. Manter o "soldo" como base de cálculo esvaziaria por completo o propósito da ajuda de custo, que é indenizar as despesas decorrentes do deslocamento, e criaria uma distorção desarrazoada. A correta exegese, portanto, é a de que a base de cálculo deve corresponder à remuneração vigente do militar, qual seja, o
subsídio
, conforme acertadamente decidiu o juízo de origem e em linha com precedentes desta Turma Recursal.

Quanto ao argumento do recorrente sobre a repercussão financeira e o efeito multiplicador da demanda, este não possui o condão de afastar um direito subjetivo do servidor, devidamente amparado em lei. A função do Poder Judiciário é aplicar o direito ao caso concreto, e a alegação genérica de impacto orçamentário não pode servir como justificativa para o descumprimento da legislação em vigor. Ao determinar o pagamento da ajuda de custo com base no subsídio, o Judiciário não atua como legislador positivo, mas apenas realiza a interpretação sistemática das normas aplicáveis (Lei nº 2.701/72 e LC nº 420/2007), garantindo a eficácia e a finalidade da verba indenizatória.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas, por se tratar de ente público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)